Tribunal: TJMT
Processo: 8010824-65.2012.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010824-65.2012.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA - CNPJ: 05.757.112/0001-05 (RECORRENTE), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - CPF: 784.522.951-20 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010824-65.2012.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Renato Rodrigues Alves

Recorrido(s):

Transportes Estradeiro Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial, por ausência de previsão legal.

VOTO

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a decisão interlocutória que assim dispõe:

DECISÃO

Processo
: 8010824-65.2012.8.11.0037.

EXEQUENTE: TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

EXECUTADO: RENATO RODRIGUES ALVES

Vistos,

Em análise à certidão negativa de id.30022808, percebo que a parte executada tem evitado ao máximo honrar com suas obrigações, posto que apenas informou que o veículo penhorado via Renajud em id. 15834807, o qual foi oferecido como garantia de execução pelo
próprio
requerido, se encontrava em Rondonópolis/ MT, não fornecendo maiores informações sobre o local exato para que houvesse o efetivo cumprimento do mandado de avaliação expedido.

Nesse sentido, e tendo em vista a atitude protelatória do reclamado, defiro parcialmente o pedido retro (id.31812590).

Sendo assim,
INTIME-SE a parte executada para que apresente informações
precisas e verdadeiras
sobre a atual localização do bem oferecido em garantia, e penhorado via RenaJud em id.15834807 (Moto JTA/Suzuki TL 1000S, CHASSI 9CDVT51AJWM000313, Renavam 710391404, Placa JZM-4188, Ano 1998), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa que fixo em 10% do valor da causa, conforme previsto no artigo 77, §2°, do CPC/2015, e penhora via BacenJud do valor exequendo.

Em caso positivo
, EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser cumprido no endereço informado pelo executado. Encontrado o mencionado veículo, deverá o Oficial de Justiça proceder sua penhora e avaliação
ou de outro veículo porventura encontrado
, nomeando o exequente como fiel depositário do bem e procedendo-se a
remoção do veículo
.
Em caso negativo
,
volte-me conclusos para penhora de ativos. Expeça-se o necessário.

Primavera do Leste/MT, 08 de julho de 2020.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei no 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

A referida Lei estabelece um procedimento processual próprio, nitidamente distinto do previsto no Código de Processo Civil, em vista dos princípios norteadores estabelecidos e às peculiaridades que norteiam o procedimento diferenciado. A ausência de previsão quanto à admissibilidade de impugnação de decisões interlocutórias tem por finalidade a promoção de celeridade no processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, visando, sobretudo, a consecução dos objetivos primordiais a que foi instituída.

Dessa forma, o legislador não previu a possibilidade de interposição de recurso inominado contra as decisões interlocutórias nos Juizados Especiais Cíveis para a Turma Recursal, por isso, em razão da ausência de previsão legal, não há como apreciar o presente recurso.

O recurso inominado é cabível somente contra sentenças, em face ao disposto no art. 41 da lei que criou o Juizado Especial, jamais por ser utilizado para impugnar decisões interlocutórias.

O excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais são irrecorríveis.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante ao exposto
, não conheço do recurso interposto. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator